Tribunal: TJPA
Processo: 0816836-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816836-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A.B.R.S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP. SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA GARANTINDO FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE LCP À MENOR COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816836-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
A. B. R. D. S.

PROCURADOR

DE JUSTIÇA
: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0802487-58.2022.8.14.0070) ajuizada por
A.B.R.D.S.
, ora agravado, que determinou ao agravante o custeio do suplemento alimentar NEOCATE LCP na quantidade de 13 latas por mês, enquanto durar o tratamento (ID n. 79530570 – autos de origem).

Consta dos autos de origem que o Agravado foi diagnosticado como portador do CID – T78-4 (alergia não identificada), com diagnóstico de APLV (alergia à proteína ao leite de vaca), apresentando dermatite de difícil controle e colite alérgica com prejuízo no ganho de peso, necessitando da utilização de fórmula alimentar por nome NEOCATE LCP, razão pela qual resolveu ajuizar Ação de Obrigação de Fazer onde requereu que o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba custeiem o suplemento nutricional a fim de garantir a continuidade do tratamento.

O Juízo
a quo
proferiu decisão garantindo tratamento ao agravado, contra a qual o Estado do Pará ora se insurge.

Em suma, aduz sua ilegitimidade passiva, apontando o Município de Abaetetuba como responsável a prestação de assistência médica, discorreu sobre a necessidade de cumprimento do protocolo para o fornecimento das fórmulas alimentares, bem como a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela. Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida.

No ID n. 12467918,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12910704)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Partindo ao caso concreto, não há como se afastar o dever do Estado agravante em fornecer a fórmula alimentar NEOCATE LCP ao agravado diagnosticado como portador do CID – T78-4 (alergia não identificada), com diagnóstico de APLV (alergia à proteína ao leite de vaca), devendo ser garantido ao agravado o direito amplo à saúde.

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08103445620198140040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIALIZADA EM FAVOR DE INFANTE DIAGNOSTICADO COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL EXIGÍVEL DE IMEDIATO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DADA AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. VIOLAÇAO À RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém contra decisão monocrática deste relator que confirmou a sentença proferida em Ação Civil Pública aforada pelo agravado, na qualidade de substituto processual de infante diagnosticado com paralisia cerebral e toxoplasmose congênita que necessita de fórmula alimentar especial.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à aplicação do princípio da solidariedade, inexistência de direito subjetivo a fórmula não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), violação à reserva do possível e impossibilidade de aplicação de multa cominatória foi devidamente apreciada na decisão ora recorrida, não havendo razões para a sua modificação.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08486551220198140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ACP. SAÚDE. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN PEPTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00108893320178140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, quando esta resta alinhada ao posicionamento deste E. Tribunal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023